Tribunal: TJDFT
Processo: 0730711-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. NOVA PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 76 da Lei no 5.764/71, o prazo da suspensão das ações judiciais que correm contra a sociedade cooperativa em processo de liquidação somente pode ser prorrogado pelo prazo máximo de 1 (ano), se houver motivo relevante.
2. No caso dos autos, a suspensão do cumprimento de sentença perdurou por prazo superior ao previsto no art. 76 da Lei no 5.764/71, o que impede nova prorrogação, por ausência de previsão legal.
3. Não há que se aplicar a suspensão prevista no Código de Processo Civil, porquanto há lei específica (Lei no 5.764/71) que obsta a prorrogação temporal requerida.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Unânime.